Tribunal: TJMT
Processo: 1036110-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036110-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ELEANDRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 045.418.934-60 (RECORRENTE), SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - CPF: 076.738.834-81 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO DE CINCO DIAS PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. SÚMULA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRECLUSÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA PROVA DIGITAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA GENÉRICA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

O prazo de cinco dias para impugnação à contestação no âmbito dos Juizados Especiais, previsto em enunciado do sistema local, é compatível com os princípios da celeridade e simplicidade da Lei 9.099/95 e não configura cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada.

2.

A contratação eletrônica pode ser comprovada por documentação digital idônea composta por dados técnicos de validação, como registro de IP,
geolocalização
e certificado de aceite eletrônico, dispensando perícia quando inexistirem indícios concretos de fraude.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança para infirmar a documentação apresentada pelo fornecedor.

4.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em dívida legítima decorrente de contrato regularmente comprovado, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais e acolhimento parcial do pedido contraposto.

O agravante insurge-se alegando cerceamento de defesa pela concessão de prazo de apenas cinco dias para impugnação da contestação, quando a lei processual estabeleceria quinze dias. Sustenta a necessidade imprescindível de perícia técnica para análise da autenticidade da assinatura eletrônica, argumentando que a complexidade probatória afastaria a competência do Juizado Especial. Invoca aplicação do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça quanto à inversão do ônus probatório e questiona a validade dos documentos produzidos unilateralmente pela instituição de ensino.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026